Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir a Administração conceder férias semestrais dos anos 2020, 2021, 2022 a servidor ocupante do cargo de motorista da carreira de assistência pública à saúde; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de terço de férias dos mesmos períodos. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Prescrição. O prazo para discutir a concessão de férias do servidor é de 120 dias (art. 175, inciso III, Lei Complementar Distrital 840/2011). O autor postula a condenação do réu em obrigação de fazer consistindo em conceder-lhe férias semestrais relativas aos períodos de 2020, 2021 e 2022. Nesse quadro, os períodos de 2020 e 2021 acham-se abrangidos pela prescrição. Em relação ao terço de férias, não obstante apresentar natureza pecuniária, a prescrição atingiu o fundo do direito ao gozo das férias semestrais dos períodos de 2020 e 2021, pelo que se acha também prescrita a pretensão condenatória ao pagamento desse valor.
4 – Servidor público. Carreira de assistência pública à saúde. Férias semestrais. Requisitos não atendidos. A jurisprudência nas Turmas Recursais é no sentido de reconhecer o direito às férias semestrais ao técnico em saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte e em exercício em unidades descritas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 (“§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. (Legislação correlata - Lei 4470 de 31/03/2010) (Legislação correlata - Portaria de 18/08/2005)", afastando os dispositivos da Nota Técnica SEI-GDF no 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - item 12.2 que restringem o direito aos servidores desse cargo. Nesse sentido: (Acórdão 1407732, 07433998620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1413732, 07366419120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O autor está lotado no Núcleo de Transporte, vinculado à Gerência de Apoio Operacional das Unidades de Atenção Especializada em Brazlândia (ID 35126584). Não há, contudo, indicação de que o servidor, no exercício de sua atividade, atue diretamente nas unidades previstas na Lei 3.320/2004. O laudo técnico das condições de trabalho acostado ao processo foi elaborado quando o servidor desempenhava as suas funções em unidade de saúde de Ceilândia (ID 35126585 – PAG 10), de modo que não serve para evidenciar que em Brazlândia, onde atualmente exerce as suas atividades, esteja ligado diretamente àquelas unidades de saúde indicadas na norma de regência e exposto à agentes que ofereçam risco à sua incolumidade física, de sorte a lhe conferir o direito postulado. O fato de auferir adicional de insalubridade não conduz necessariamente ao direito que a Lei 3.320/2004 ampara, a qual possui pressupostos próprios. Nesse quadro, a improcedência do pedido se impõe. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida, porém, pelos fundamentos ora lançados.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
E